Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-83.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos, etc.
Revisitando os autos, constato que os documentos: Id.66127487 (acórdão), Id. 36978977 (ementa), Id. 36978991 (relatório) e Id. 36978986 (voto) foram inseridos equivocadamente no sistema, já que todo o seu conteúdo não reflete qualquer similaridade com as informações do processo.
Para melhor elucidação, o acórdão, o relatório, o voto e a ementa anexos dizem respeito à honorários sucumbenciais discutidos por Antônio Augusto Pires Junior e o Estado de Mato Grosso, enquanto o presente processo tem como partes a Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste e Jeronimo de Oliveira Filó, no qual se discute o reconhecimento de experiência profissional na atribuição de “prática de advocacia” para o cargo de procurador legislativo.
Deste modo, verificado o cristalino erro no sistema, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito os documentos Id.66127487, Id. 36978977, Id. 36978991 e Id. 36978986, bem como a publicação Id.46462969 e a carta de ordem Id. 46539462.
Proceda a Secretaria o cancelamento dos mencionados documentos. Após, voltem-me os autos conclusos para o julgamento do recurso de embargos de declaração interposto pela Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste (Id.47178951).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator